Tribunal: STF
Processo: RE 256091
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-03-13
Data de publicação: 2001-03-13

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Agregação. Gratificação de
produtividade.
- Falta de demonstração de que, no caso, ocorre
gratificação sobre gratificação sob o mesmo título ou idêntico
fundamento (artigo 37, XIV, da Constituição em sua redação
originária).
- Tem razão, porém, o recorrente no que concerne à ofensa
ao artigo 5º, XXXVI, da Carta Magna, porquanto esta Corte já firmou
o entendimento de que não há direito adquirido a regime jurídico, em
contraposição, portanto, à orientação seguida pelo acórdão recorrido
que nele se fundou para sustentar que a lei nova não poderia ferir o
direito adquirido à incorporação da agregação.
Recurso extraordinário conhecido e provido.